Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO. REJEITADA. AUXÍLIO CRECHE. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NORMA EMITIDA DENTRO DO PODER REGULAMENTAR. BENEFÍCIO INDENIZATÓRIO. FILHOS E DEPENDENTES MATRICULADOS EM ESCOLA DA INICIATIVA PRIVADA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA CONSTITUCIONAL PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação coletiva, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à solução da controvérsia principal. Precedentes do STJ.
1.1. No caso, a autora pretende afastar a cobrança da coparticipação dos seus filiados fundamentada na inconstitucionalidade da norma que a instituiu, sendo, portanto, a alegação de inconstitucionalidade a causa de pedir e não o pedido principal. Preliminar rejeitada.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais e garantiu o auxílio creche ou escola como vantagem de caráter indenizatório aos seus servidores, acrescentando que os valores das indenizações, assim como as condições para a concessão decorrerão de lei ou regulamento.
3. O benefício do auxílio creche e pré-escola foi instituída no âmbito distrital pela Lei 792/1994, sendo que o Decreto Distrital no 16.409/1995 e a Portaria 63/2016 regulamentaram as normas para concessão do referido benefício, tendo sido expedidas dentro do poder regulamentar, atendendo os requisitos formais para sua elaboração.
4. As crianças de zero a cinco anos filhos e dependentes de trabalhadores urbanos e rurais tem garantidas a assistência gratuita em creches e pré-escolas, conforme artigo 7o da CF, bem como que a partir de quatro anos até os dezessete anos, o estudo será obrigatório e gratuito, nos termos do artigo 208, I, do mesmo diploma legal.
4.1. A assistência gratuita em creches e pré-escolas prevista no artigo 7o não foi estendido aos servidores ocupantes de cargo público, conforme previsão do §3o do parágrafo 39.
4.2. O Decreto Distrital no 16.409/1995 e a Portaria 63/2016 excluíram expressamente a concessão do benefício ao servidor que tenha o filho ou o dependente assistido em creche ou pré-escola pública ou mantida pelo poder público.
5. O benefício do auxílio creche e escola tem caráter indenizatório e será pago àqueles servidores que têm filhos ou dependentes entre zero e seis anos, matriculados em escola da iniciativa privada, devendo ser requerido junto ao setor de gestão de pessoal, com o pagamento de contraprestação proporcional ao nível de sua remuneração salarial.
6. O acesso gratuito às instituições criadas ou mantidas pelo poder público e garantidos pela Constituição Federal continua garantido a todos, sendo que os servidores do Distrito Federal que optarem por matricular os seus filhos e dependentes em tais instituições não farão jus ao recebimento do auxílio creche ou escola, sem que isso caracterize violação reflexa a Constituição Federal.
6.1. Os servidores que optarem pela matrícula dos seus filhos e dependentes em escola da iniciativa privada podem requerer o pagamento do benefício indenizatório criado pela Lei 792/1994, sendo responsável por cota participação no seu custeio proporcional à remuneração salarial.
7. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.